Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 244-B, §2o, DO ECA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, V, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2o, do ECA), à pena de 9 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público requer a valoração negativa das circunstâncias do crime; a Defesa impugna os critérios de dosimetria, o percentual de majoração por reincidência e a aplicação da majorante do §2o do art. 244-B do ECA, alegando ausência de quesitação específica ao Conselho de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente por ter sido o delito praticado em via pública e área residencial; (ii) estabelecer a fração adequada para a exasperação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, em consonância com a jurisprudência consolidada; (iii) verificar a legalidade da incidência da causa de aumento prevista no art. 244-B, §2o, do ECA, à luz da quesitação submetida ao Conselho de Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em área residencial, configura circunstância que eleva a reprovabilidade do crime e justifica sua valoração negativa, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A dosimetria deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase.
5. A majoração da pena pela reincidência deve limitar-se à fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior, o que não ocorreu no caso.
6. A quesitação expressa ao Conselho de Sentença quanto à incidência do art. 244-B, §2o, do ECA legitima a aplicação da causa de aumento, não havendo violação ao art. 483, V, do CPP.
7. As penas foram redimensionadas: para o homicídio tentado, fixada em 7 anos e 3 meses de reclusão; para corrupção de menores, em 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão; totalizando 9 anos, 10 meses e 3 dias, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. As circunstâncias do crime praticado em via pública e área residencial devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta.
2. A fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima é parâmetro adequado e proporcional para cada circunstância judicial negativa.
3. O aumento da pena pela reincidência deve observar o limite de 1/6, salvo motivação concreta em sentido diverso.
4. É legítima a aplicação da majorante do art. 244-B, §2o, do ECA quando submetida a quesitação específica ao Conselho de Sentença.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 68; 69; 121, §2o, V; 33, §2o, “a”; 44; 77. ECA, art. 244-B, §2o. CPP, art. 483, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 27/2/2023; TJDFT, Acórdãos 1984600, 1939158 e 2049902; TJDFT, EDcl 2043910, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 24/09/2025.